Tribunal: TJSP
Processo: 2139773-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da executada para inclusão de seus sócios no polo passivo e reconheceu a sucessão empresarial para inclusão de outra empresa, bem como de seus sócios, no polo passivo da execução.
1. Legitimidade passiva para o incidente. Questão integra o mérito.
2.

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da executada para inclusão de seus sócios no polo passivo e reconheceu a sucessão empresarial para inclusão de outra empresa, bem como de seus sócios, no polo passivo da execução.
1. Legitimidade passiva para o incidente. Questão integra o mérito.
2. Não houve prescrição intercorrente. Execução ficou paralisada durante o trâmite de embargos de terceiros. Período de falta de andamento posterior não preenche o lapso necessário para tanto.
3. Preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial. Alterações societárias, identidade de endereço, integração das empresas por membros da mesma família e quantidade de ações e decisões semelhantes.
4. Afastamento da responsabilidade de uma das sócias que não integra nenhuma das empresas há muitos anos, nem é mencionada nos negócios subsequentes. Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.